Tribunal: TJES
Processo: 0128113-54.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0128113-54.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TERESA GOMES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA. CENTENAS DE IMÓVEIS, LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS CONSOLIDADAS. INCOMPATIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de moradoras de imóvel situado sob a projeção de faixa de servidão administrativa referente à linha de transmissão, ao fundamento de que não ficou comprovada a incompatibilidade entre a servidão e a ocupação do bem. A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decisão surpresa, julgamento extra petita e deficiência de fundamentação e, no mérito, pretende o reconhecimento de esbulho possessório, com reintegração da posse e demolição das construções às expensas das apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, decisão surpresa, julgamento extra petita ou deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a ocupação de imóvel inserido em faixa de servidão administrativa de linha de transmissão, em contexto de urbanização consolidada, configura esbulho possessório apto a autorizar a reintegração de posse e a demolição da edificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação não pode ser conhecido nos próprios autos, porque a medida exige petição autônoma, nos termos do § 3º do art. 1.012 do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa, na medida em que a própria apelante formulou quesitos periciais sobre benfeitorias, sua caracterização e valoração, de modo que não procede a alegação de que a perícia teria tratado de matéria estranha à controvérsia.

5. O indeferimento de esclarecimentos complementares ao laudo não viola o contraditório nem a ampla defesa quando a parte não indica, de forma objetiva, os pontos técnicos obscuros, contraditórios ou omissos que justificariam a complementação da prova.

6. Não há decisão surpresa, porque a análise da compatibilidade entre o uso do prédio serviente e a servidão administrativa integra a própria causa de pedir e decorre da subsunção jurídica dos fatos alegados.

7. Não há julgamento extra petita, porque a sentença permaneceu adstrita ao pedido de reintegração de posse e aos pressupostos da tutela possessória, apenas adotando fundamentação jurídica diversa da defendida pela autora.

8. A servidão administrativa instituída para linhas de transmissão não estabelece vedação absoluta a toda ocupação da área atingida, pois o Decreto nº 84.753/1980 condiciona a restrição ao uso incompatível com a existência da servidão e à prática de atos que a embaracem ou lhe causem danos.

9. A procedência da reintegração possessória exige demonstração concreta de que a ocupação inviabiliza ou embaraça o exercício das faculdades inerentes à servidão, especialmente construção, operação, manutenção e acesso à área onerada, não bastando a invocação abstrata de risco ou a mera existência do decreto de utilidade pública.

10. A prova pericial revela que a faixa de servidão atravessa diversos imóveis e vias públicas do bairro, evidenciando ocupação urbana consolidada e difusa, sem prova específica de que a moradia das apeladas impeça, de modo efetivo, o exercício da servidão pela concessionária.

11. Em contexto de consolidação urbanística e ausência de comprovação de incompatibilidade concreta entre a edificação e o exercício da servidão administrativa, não se configura esbulho possessório apto a justificar a desconstituição da moradia por meio de ação reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação, fora das hipóteses ordinárias do art. 1.012 do CPC, deve ser requerida por petição autônoma, nos termos do § 3º do dispositivo. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte impugna laudo pericial sem apontar objetivamente obscuridade, contradição ou omissão técnica apta a justificar esclarecimentos complementares. 3. A servidão administrativa para linha de transmissão de energia elétrica restringe apenas os usos incompatíveis com sua existência, não impondo a proibição absoluta de ocupação da área atingida. 4. A reintegração de posse fundada em servidão administrativa exige prova concreta de embaraço ao exercício das faculdades inerentes à servidão, não bastando a mera existência de edificação em faixa atingida por decreto de utilidade pública. 5. A ocupação urbana consolidada, sem demonstração de interferência efetiva no exercício da servidão, afasta a configuração de esbulho possessório.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 492, 561 e 1.012, § 3º. Decreto nº 84.753/1980, art. 3º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0019980-36.2016.8.19.0011, Rel. Des. Nadia Maria de Souza Freijanes, 14ª Câmara Cível, j. 31.08.2023, publ. 01.09.2023; TJ-MG, AC nº 0078746-22.2013.8.13.0216, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 29.08.2018, publ. 04.09.2018; TJ-RJ, APELAÇÃO nº 0045259-79.2015.8.19.0004, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJ-PR, APL nº 0006750-66.2016.8.16.0024, Rel. Juíza Subst. em 2º Grau Dilmari Helena Kessler, 17ª Câmara Cível, j. 13.03.2023, publ. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença de id. 17334705, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de Teresa Gomes dos Santos e Iarla Gomes Brandão, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de não ter restado comprovada a incompatibilidade entre a servidão administrativa para linha de transmissão e o imóvel das rés, resolvendo o mérito e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados equitativamente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 17334707, o apelante sustenta, em síntese,
a)
o cabimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco inerente à permanência de moradia em faixa de servidão de energia e da dificuldade de futura demolição;
b)
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em razão do indeferimento de esclarecimentos ao perito e do encerramento prematuro da instrução (fls. 313 e ss.);
c)
decisão surpresa e julgamento
extra petita
, por ter o juízo
a quo
fundado a improcedência em “compatibilidade” não deduzida pelas rés;
d)
o
decisum
padece de ausência/deficiência de fundamentação;
e)
no mérito, a ocupação da faixa de servidão configura esbulho possessório, sendo a edificação incompatível com a servidão administrativa e com a segurança do serviço público;
f)
a área afetada pela servidão ostenta natureza de bem público e, por isso, é insuscetível de usucapião, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar procedente a pretensão reintegratória, com demolição das construções às expensas das apeladas e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 17334712, pugnando pela improvimento do recurso e manutenção integral da r. sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0128113-54.2011.8.08.0012
Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.
Apeladas:
Teresa Gomes dos Santos e Iarla Gomes Brandão
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e caso superada a preliminar de mérito, se a sentença deve ser reformada para reconhecer esbulho possessório e determinar a reintegração de posse à concessionária apelante, com demolição de edificação residencial situada sob a projeção da faixa de servidão referente à linha de transmissão de energia elétrica, à vista do regime jurídico da servidão administrativa e da prova produzida.

DAS PRELIMINARES

Em relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o pleito não comporta conhecimento nestes autos, porquanto a atribuição de efeito suspensivo ativo em sede de apelação, quando pretendida para obstar ou antecipar efeitos fora da regra do art. 1.012 do Código de Processo Civil, deve ser formulada mediante petição autônoma, consoante §3º daquele artigo, procedimento que não fora adotado pela apelante.

Outrossim, quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a preliminar igualmente não procede. A impugnação deduzida pela apelante gravita em torno de suposta inadequação da perícia ao tratar de benfeitorias e respectivos valores, sob o argumento de que tal matéria não teria sido requerida nos autos por nenhuma das partes.

Ocorre que há, de forma expressa, quesitos atinentes às benfeitorias e à sua quantificação, notadamente os quesitos 6, 10 e 11 constantes da petição de fls. 229, formulados, inclusive, pela própria apelante, senão vejamos:

“5. Após a identificação do imóvel e da faixa, pode o senhor perito informar se há benfeitorias construídas sob a faixa de servidão da LD PITANGA/BELGO 138 KV?

6. No caso de o quesito anterior ser afirmativo, poderia o senhor perito informar qual a área da faixa foi ocupada pelo réu bem como identificar e caracterizar as benfeitorias ali construídas quanto ao tipo, padrão construtivo, estado de conservação e principalmente informar o ano da sua construção?

[...]

10. No que tange a avaliação de imóveis, pode responder o senhor perito qual a metodologia utilizada na avaliação das benfeitorias objeto desta perícia? Esta metodologia atende aos requisitos normativos da NBR 14653 da ABNT, visto que esta norma é de uso obrigatório em todas as manifestações acerca de avaliação imobiliária.

11. Desta forma, considerando as diretrizes das normas da ABNT, mais especificamente da NBR 14653 (que trata da avaIiação de imóveis) e ainda respaldado pelas respostas a todos os quesitos anteriores, pode o (a) senhor (a) perito (a) informar, qual o valor justo das benfeitorias existe ntes?”

Ademais, em relação à petição de impugnação do laudo pericial (fls. 313/314), a apelante, conquanto tenha requerido esclarecimentos, não delimitou objetivamente quais pontos técnicos remanesciam obscuros, contraditórios ou omissos, tal como destacado na decisão de fls. 326, circunstância que permite o indeferimento do pedido, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Também não prospera a invocação de decisão surpresa, pois a discussão sobre compatibilidade entre o uso do prédio serviente e a servidão administrativa é inerente à própria causa de pedir e ao pedido possessório deduzido, constituindo tema que se insere no âmbito de subsunção jurídica dos fatos, sem afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A alegação de julgamento
extra petita
igualmente não prospera, porque a sentença permaneceu adstrita aos limites objetivos da demanda, apreciando o pedido de reintegração e os pressupostos do art. 561 do Código de Processo Civil, apenas adotando fundamentação que reputou adequada ao deslinde da controvérsia, em consonância com o art. 492 do mesmo diploma.

Superadas as questões preliminares, passo, então, à análise do mérito.

DO MÉRITO

No que tange à servidão administrativa para instalação e operação de linhas de transmissão de energia elétrica, no caso dos autos, não se ignora a existência do Decreto nº 84.753/1980, que declarou a utilidade pública das faixas de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão, viabilizando a constituição de servidão administrativa em favor da concessionária.

Não se ignora, igualmente, o entendimento segundo o qual a construção em área
non aedificandi
, em regra, reveste-se de precariedade, não gerando direito de posse ou propriedade oponível ao poder público ou ao concessionário incumbido de serviço essencial.

Ocorre que o caso dos autos comporta distinção da regra, porquanto o que se tem é a consolidação urbanística de um bairro inteiro no local, consoante bem delineado pelo juízo
a quo
, com presença de múltiplas edificações, incluindo logradouros e vias públicas, cuja implantação e manutenção se inserem na esfera de responsabilidade do Poder Público e da municipalidade, circunstância evidenciada nas imagens constantes do laudo pericial.

No ponto, embora a prova técnica aponte a projeção da faixa de servidão sobre a área do imóvel, a controvérsia, tal como corretamente delimitada na sentença, não se resolve pela constatação abstrata da existência de decreto expropriatório ou pela mera invocação de risco em tese, mas sim pela demonstração efetiva de incompatibilidade entre o uso exercido pelas rés e o pleno exercício, pela concessionária, das faculdades inerentes à servidão, especialmente a construção, operação e manutenção do sistema, com acesso à área onerada.

O próprio Decreto nº 84.753/1980, ao reconhecer a conveniência da constituição da servidão, prevê, no art. 3º, que os proprietários das áreas atingidas limitarão o uso e gozo “
ao que for compatível com a existência da servidão”
, abstendo-se de atos que a embaracem ou causem danos, incluídos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte, senão vejamos:

“Art. 3º
- Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

Parágrafo único
- Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
”

Assim, a disciplina normativa adotada no decreto não se estrutura como proibição absoluta de toda e qualquer ocupação, mas como comando de compatibilidade, atrelado à necessidade de demonstração de embaraço ou dano, o que, na espécie, não restou devidamente comprovado para a adoção da medida extrema de desconstituição de moradia em contexto urbano já consolidado.

Não bastasse, a moldura fática retratada no laudo aponta que a faixa de servidão perpassa diversos outros imóveis do bairro, incluindo vias públicas, o que evidencia que a ocupação se consolidou de maneira difusa e progressiva, sem que a concessionária tenha demonstrado, neste processo, interferência concreta do exercício da posse, não só da apelada, mas de todos os outros imóveis, sobre o exercício das faculdades da servidão.

Frise-se que a jurisprudência pátria realiza a análise casuística e circunstancial dos casos judicializados e, em situações semelhantes às dos autos, manifesta-se no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DA AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO EM 27/07/2023 RAZÃO DA APOSENTADORIA DO RELATOR ORIGINÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO FEDERAL 73.089/1973, REVOGADO EM 15/02/1991. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO DECRETO E DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS QUE SE REFERE A ÁREA DO MUNICÍPIO DE CAMISIRO DE ABREU, ENQUANTO O IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA SE SITUA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA ÁREA DO SOLO. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 561 DO CPC.
OCUPAÇÃO DA ÁREA CONSOLIDADA AO LONGO DO TEMPO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APESAR DE O LAUDO TER AFIRMADO QUE O IMÓVEL DA RÉ SE ENCONTRA LOCALIZADO EM LOCAL NON EDIFICANDI, TAMBÉM INDICOU TRATAR-SE DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENO PORTE QUE NÃO COLOCA EM RISCO A INTEGRIDADE DAS PESSOAS. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00199803620168190011 202100153872, Relator.: Des(a) . NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 31/08/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PETIÇÃO RECEBIDA ATRAVÉS DE PROTOCOLO POSTAL . AUSENCIA DO RECIBO ELETRONICO. PRECLUSÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . LIMITAÇÃO PARCIAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. CONSTRUÇÃO DE PEQUENO PORTE ANTIGA NA FAIXA DE SEGURANÇA. TURBAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À SERVIDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO . NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. Nos termos do art . 6º, II, da Resolução 642/2010, na hipótese de protocolo postal, é indispensável a juntada do recibo eletrônico de postagem para se aferir, com segurança, sua tempestividade, sob pena de desconsideração, para todos os efeitos legais, das petições ou documentos recebidos por intermédio do Serviço de Protocolo Postal, conforme determina o art. 9º, da referida Resolução. O recibo eletrônico de postagem de correspondência deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo da peça do recurso, não sendo admitida a juntada posterior. A ausência de provas do efetivo prejuízo, decorrente da oitiva das testemunhas, impede a invalidade do ato processual . A servidão administrativa consiste em uma limitação parcial ao exercício da posse ou propriedade, em prol do interesse público.
No caso específico da servidão de energia elétrica, para que fique caracterizado o esbulho ou a turbação à posse da Concessionária, mister se faz a prova de que os direitos compreendidos pela servidão estejam sendo inviabilizados pelos supostos molestadores. Inexiste na hipótese em comento a prova da incompatibilidade do uso do imóvel com a subsistência da servidão, não se evidenciando, pois, a alegada turbação na posse, requisito indispensável para o deferimento da proteção possessória, nos termos do artigo 927 do CPC.
(TJ-MG - AC: 00787462220138130216 Diamantina, Relator.: Des .(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 29/08/2018, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO EM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL SITUADO SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO REVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1-A ação de reintegração de posse somente é cabível quando, movida pelo esbulhado, pleiteia-se a recuperação da posse perdida em virtude da violência, clandestinidade ou precariedade. 2-Nesse contexto, não demonstrada a existência de posse anterior, a improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe. 3- Prova pericial despicienda para a elucidação da controvérsia. 4- Concessionária recorrente que se limita a afirmar seu direito a reintegração de posse fincada em alegada servidão administrativa, em decorrência da declaração de utilidade pública. 5-Inexistência de comprovação de que tenha sido procedida a desapropriação ou servidão administrativa do imóvel em decorrência do citado Decreto ou outro em substituição. 6-Decreto nº 73.089/73 que se encontra revogado por decreto inumerado datado de 15 de fevereiro de 1991. 7-Recorrente que não faz prova da posse anterior sobre o imóvel, a justificar o suposto direito de retomada da área. 8-
Cabe concessionária buscar a regularização da situação das linhas de transmissão junto às autoridades administrativas competentes e, sendo necessário, instituir servidão ou promover desapropriação, não sendo a ação de reintegração de posse a via própria para tanto.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0045259-79.2015.8.19.0004 - APELAÇÃO - Des (a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 30/05/2023 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA . REQUISITOS DO ART. 1.238, DA LEI N. 10 .406/2002 ( CÓDIGO CIVIL). POSSE COM ANIMUS DOMINI, MANSA, PACÍFICA E PELO PERÍODO AQUISITIVO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PARTE DA ÁREA USUCAPIENDA. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA N. 12.046/68. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUÍDA FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO DE PROPRIEDADE, TAMPOUCO IMPEDE A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA PELA USUCAPIÃO. EVENTUAL VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DEBATIDA EM VIA PROCEDIMENTAL PRÓPRIA. ÁREA QUE NÃO SE CARACTERIZA DE DOMÍNIO PÚBLICO . POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO § 11, DO ART. 85, DA LEI N . 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. A ação de usucapião na modalidade extraordinária possui como pressupostos (para a aquisição originária da propriedade) a comprovação da posse mansa, pacífica, com animus domini pelo período de 15 (quinze) anos, independente de justo título e boa-fé (art . 1.238, da Lei n. 10.406/2002) . 2. Dos Autos se extrai que os Apelados comprovaram os requisitos exigidos, para, então, usucapir o bem imóvel almejado, pois demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo inc. I, do art. 373, da Lei n . 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 3. A resistência da ora Apelante, terceira interessada, sob o fundamento de que o bem imóvel não pode ser usucapido, pela existência de servidão administrativa, não constitui óbice à aquisição originária da propriedade pela usucapião.
A servidão administrativa não restou formalizada após o Decreto n. 12.046/68, que declarou a área como sendo de utilidade pública. Nem mesmo houve, pelo Poder Público, tratativas tendentes a desapropriar a área usucapienda, para que, então, pudesse constituir óbice à aquisição originária da propriedade
. 4. A limitação administrativa não se confunde com o próprio Direito de propriedade, mas, apenas, condiciona o seu exercício. I
n casu, percebe-se que o imóvel dos Apelados (cuja posse excede a 15 anos, sem oposição) não é o único na localidade e, conforme mapa da área, não se localiza nas proximidades imediatas da rede de transmissão de energia elétrica.
5. Assim, pelo contexto dos Autos, é de se destacar que não há óbice ao reconhecimento da usucapião, conforme postulado, e a eventual violação à limitação administrativa deve ser discutida pela via procedimental própria
.
6. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” ( § 11, do art. 85, da Lei n . 13.105/2015). 7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido . (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0006750-66.2016.8.16 .0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 13.03 .2023) (TJ-PR - APL: 00067506620168160024 Almirante Tamandaré 0006750-66.2016.8.16 .0024 (Acórdão), Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Por todo o exposto, e sem maiores delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.